Tribunal: TJMMG
Processo: 2001350-95.2019.9.13.0003
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-07-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2001350-95.2019.9.13.0003 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 27/06/2023 Publicação: 03/07/2023 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OPOSIÇÃO FORA DO PRAZO LEGAL – INTEMPESTIVIDADE – RECURSO DO QUAL NÃO SE CONHECE. - Não se conhece do recurso de embargos de declaração oposto fora do prazo legal. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante o 1º Sgt PM Paulo Roberto de Oliveira e embargado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em não conhecer do recurso de embargos de declaração, por ser intempestivo. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração, opostos por 1º Sgt PM Paulo Roberto de Oliveira, contra o acórdão (Evento 23) publicado em 17 de maio de 2023 (Evento 24). O referido acórdão, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação criminal interposto pela defesa, apenas para reduzir a reprimenda do réu, concretizando-a em 4 (quatro) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto. Inconformado, o embargante alegou, em suma, a existência de omissão, obscuridade e contradição no acórdão embargado, salientando que não foram consideradas algumas alegações fáticas e de direito feitas pela defesa. Ressaltou que não houve dolo por parte do acusado, pois ele, em momento algum, quis lesionar a vítima, somente efetuou os disparos com o intuito de inibir a fuga. Salientou que, ainda que o réu tivesse a intenção de lesionar o ofendido, há de se considerar a culpa no resultado, porquanto nunca foi almejado ou aceito por aquele. Destacou que, além de não ter sido realizado o exame de balística, nenhuma testemunha informou, com segurança, que os disparos efetuados pelo réu foram direcionados à vítima e que o militar tinha a intenção de lesionar o fugitivo. Pontuou que, caso acolhido o pedido desclassificatório, a pena-base deve ser fixada no seu grau mínimo, bem como afastadas as agravantes de “estar em serviço”, prevista no art. 70, inciso II, alínea “l”, do Código Penal Militar (CPM), e a de perigo comum, descrita no art. 70, inciso II, alínea “e”, do CPM. Além disso, afirmou ser viável a imposição do regime aberto e a concessão do sursis. Por fim, pugnou pela desclassificação da conduta prevista no art. 209, §2º, do CPM para a tipificada na primeira parte do art. 209, §3º, do referido diploma legal. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Pediu, em caso de desclassificação, a fixação da pena no mínimo legal, com a imposição do regime prisional aberto e a concessão da suspensão condicional da pena (Evento 24). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Do exame dos autos, verifica-se que é o caso de se obstar, de plano, o conhecimento do recurso de embargos de declaração oposto, uma vez que manifestamente intempestivo. Como cediço, é de 5 (cinco) dias corridos o prazo para a interposição de embargos de declaração criminal, nos termos do art. 540 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), devendo ser contado em dobro em observância à prerrogativa da Defensoria Pública, prevista no art. 128, inciso I, da Lei Complementar n. 80/94 e no art. 74, inciso I, da Lei Complementar Estadual n. 65/03. Na hipótese dos autos, observa-se que a expedição de intimação eletrônica ao recorrente a respeito do acórdão combatido ocorreu em 18 de maio de 2023 (quinta-feira) (Evento 25). Sobre as intimações realizadas por meio eletrônico, o art. 5º da Lei n. 11.419/06 elucida: [...] Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1º Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. § 2º Na hipótese do § 1º deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte. § 3º A consulta referida nos §§ 1º e 2º deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo. [...] Como visto, nos termos do §3º do art. 5º da Lei n. 11.419/06, o prazo para a efetivação da intimação eletrônica ficta é de 10 (dez) dias corridos. Assim, como o recorrente não realizou a consulta em até 10 (dez) dias corridos, contados a partir do dia 19 de maio de 2023 (sexta-feira), considera-se que a sua intimação tácita se deu em 29 de maio de 2023 (segunda-feira) (Evento 29). Como a intimação tácita do recorrente a respeito da decisão vergastada se deu em 29 de maio de 2023 (segunda-feira), o prazo para a interposição do recurso teve início em 30 de maio de 2023 (terça-feira) e findou-se em 12 de junho de 2023 (segunda-feira), primeiro dia útil subsequente ao ferido de Corpus Christi (8 de junho de 2023 – quinta-feira) e da suspensão do expediente forense (9 de junho de 2023 – sexta-feira). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 O presente recurso, todavia, somente foi interposto no dia 13 de junho de 2023 (terça-feira), ou seja, depois de escoado o prazo recursal, o qual foi contato em dobro, em virtude de ter sido observada a prerrogativa da Defensoria Pública (Evento 30). Registre-se que, em processo penal, os prazos são contínuos e peremptórios, de modo que, após o início do prazo recursal, seu curso não é interrompido ou suspenso por férias, domingo ou feriado, salvo se coincidir com o termo final, circunstância que prorrogará o vencimento para o primeiro dia útil seguinte ao seu término, o que também foi observado, mas, ainda assim, restou demonstrada a intempestividade. Assim, considerando-se que a tempestividade é pressuposto extrínseco de admissibilidade do recurso, sua não observância conduz, impreterivelmente, ao seu não conhecimento. A propósito: EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO IN RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÃO ANÁLISE DOS ARGUMENTOS LEVANTADOS PELA DEFESA NA PETIÇÃO DO RSE. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. PGJM. ACOLHIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1. Acolhe-se a preliminar de intempestividade suscitada pela PGJM, considerando o fato de a petição do recurso ter sido protocolada fora do prazo legal previsto à espécie (art. 540 do CPPM c/c o art. 126 do RISTM). 2. Decisão por unanimidade. (Superior Tribunal Militar. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 7000572-77.2019.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) ALVARO LUIZ PINTO. Data de Julgamento: 20/08/2019, Data de Publicação: 30/08/2019). EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO IN APELAÇÃO. ABANDONO DE POSTO. PRELIMINAR. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. PRERROGATIVA DE PRAZO EM DOBRO. ESGOTAMENTO IN ALBIS. INTEMPESTIVIDADE. Ainda que considerada a contagem em dobro do prazo recursal para a oposição de Embargos de Declaração pela Defensoria Pública da União (prerrogativa institucional contemplada pela Lei Complementar n. 80/94), a verificação do período transcorrido entre a intimação do órgão defensório e o protocolo de interposição do nominado recurso permite concluir pela intempestividade. Embargos não conhecidos. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 0000069-77.2013.7.03.0203. Relator(a): Ministro(a) JOSÉ AMÉRICO DOS SANTOS. Data de Julgamento: 04/12/2014, Data de Publicação: 07/01/2015). Diante do exposto NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, por ser intempestivo. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho, integramente, as razões e o voto proferido pelo e. desembargador relator, para não conhecer dos embargos. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, não conhecer do presente recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 27 de junho de 2023. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator